Tribunal: TJES
Processo: 5007248-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007248-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO PATRICIO DOS REIS
AGRAVADO: EVANILDE APARECIDA MARAZZI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5007248-98.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: EVANILDE APARECIDA MARAZZI

EMBARGADO: RONALDO PATRÍCIO DOS REIS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu no vício de contradição porquanto teria, indevidamente, reconhecido a intempestividade parcial do recurso.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A questão agitada nas razões recursais destes embargos de declaração, notadamente quanto à preclusão de parte da matéria suscitada no recurso de agravo de instrumento, foi devidamente enfrentada; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, inexiste a contradição apontada, pois o v. acórdão hostilizado abordou a questão controvertida nos seguintes termos:

“
PRELIMINAR EX OFFICIO – INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO

Inicialmente, depreende-se dos autos que o Agravante busca se insurgir em face de provimento judicial que rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (do Agravante), entre outras considerações.

Não obstante, a decisão que determinou a referida medida restritiva foi proferida em 12.05.2021 (id 1960148 – fls. 10/14), sendo considerada publicada na imprensa oficial na data de 20.05.2021, como se observa da certidão constante no id 1960148 (fls. 18).

Contra a referida decisão, o Agravante não interpôs recurso, tendo se limitado a peticionar nos autos requerendo, dentre outras postulações, a reconsideração da ordem judicial.

De outro lado, o presente recurso só foi interposto em 15.12.2021, após a ciência do Agravante da decisão de 02.12.2021, que indeferiu o pedido de reconsideração (id 1960150 – fls. 48), portanto, muito além do prazo recursal de 15 (quinze) dias.

Consoante cediço, o pedido de reconsideração não possui o efeito de suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, de modo que a interposição do recurso fora do prazo previsto em lei implica em sua manifesta intempestividade.

Como leciona José Carlos Barbosa Moreira, em “Comentários ao Código de Processo Civil”, 7ª Ed., Forense, pág. 487:

“Apesar de inexistir previsão legal expressa, são freqüentes, na prática, os “pedidos de reconsideração” dirigidos a juízes de primeiro grau. A apresentação de tais pedidos não suspende nem interrompe os prazos de interposição dos agravos contra as decisões cuja reconsideração se pede.”

Neste sentido, é o entendimento sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº. 1.863.386, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA MESMO DEPOIS DE DADA OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

2. Apresentado o recurso após o prazo, forçoso é reconhecer a sua intempestividade.

3. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível. Jurisprudência pacífica desta Corte.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Por fim, registro que faz-se desnecessária a prévia intimação da parte para se manifestar sobre a intempestividade na hipótese vertente, porquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado dispensável tal diligência antes da prolação de decisão que reconhece a inobservância de algum dos requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AREsp 2007090/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 06/04/2022); AgInt no AREsp 1778081/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022).

Por tal razão, impõe-se o não conhecimento parcial do presente recurso, ante a manifesta intempestividade.

(...)”

Conforme suficientemente delineado no v. acórdão, parte da irresignação recursal encontra-se abarcada pela preclusão, haja vista a expressa manifestação judicial anterior sobre a questão. Assim, a reprodução do mesmo pedido ao Juízo
a quo
caracteriza mero pedido de reconsideração, que não possibilita protrair o prazo recursal no tempo, de modo que não merece conhecimento o recurso quanto ao capítulo impugnado.

Ademais, como é cediço, a contradição a ser corrigida pela via dos aclaratórios é a contradição
interna
do julgado, isto é, quando das premissas estabelecidas na fundamentação não se puder alcançar a conclusão apresentada pelo órgão julgador, o que manifestamente não é o caso dos autos, visto que este Egrégio Tribunal de Justiça analisou, especificamente, a questão relativa ao requisito de admissibilidade recursal, decidindo por não conhecer de parte do recurso e julgar o mérito quanto à parte conhecida.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/04/2023.

Sessão do dia 18.04.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.